Tribunal: TJDFT
Processo: 0730101-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) PROCESSO: 0730101-09.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: MAYARA RODRIGUES MOURA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando que a Defesa da ré estava a cargo da Defensoria Pública do Distrito Federal, a qual, inclusive, interpôs recurso especial, conforme ID 26763237 e, em que pese essa circunstância, vieram aos autos os embargos declaratórios de ID 26676609, subscrito por advogado não constituído no feito, INTIME-SE, pessoalmente, a ré MAYARA RODRIGUES MOURA para esclarecer, em 05 (cinco) dias, por quem continuará a ser defendida neste processo. Sem prejuízo, intime-se o advogado subscritor dos referidos embargos para juntar procuração nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desentranhamento da respectiva peça processual. Após, voltem conclusos. I. Brasília/DF, 30 de junho de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator